Tribunal: TJMT
Processo: 1000736-34.2022.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000736-34.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[F. A. B. DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 29.441.118/0001-37 (RECORRENTE), BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI - CPF: 024.914.471-93 (ADVOGADO), SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A - CNPJ: 03.112.879/0001-51 (RECORRIDO), TATIANNE VAZ LOBO RORIZ - CPF: 021.239.931-40 (ADVOGADO), FABRICIO FAGGIANI DIB - CPF: 298.813.508-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE SEGURO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA ESPÉCIE - PESSOA JURÍDICA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE NEGOCIAL – APERFEIÇOAMENTO DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – NEGÓCIO POSTERIORMENTE NÃO APERFEIÇOADO – CULPA CORRENTE DAS PARTES CONTRATANTES – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – BAIXA NAS ANOTAÇÕES – AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS – DECISÃO COLEGIADA COM BASE NO PRINCÍPIO DE JUSTIÇA E EQUANIMIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S/A interpõe RECURSO INOMINADO (Id 172782317), aduzindo a inaplicabilidade do código de defesa do consumido, a ausência de cobrança abusiva por previsão contratual, a reforma da sentença em relação à repetição do indébito, a inocorrência de danos morais por exercício regular de direito e a exorbitância dos danos morais.

Pede seja dado total provimento para que se reforme a sentença impugnada para julgar os pedidos formulados pelo recorrido improcedentes. Caso não seja esse o entendimento pede a redução do valor da indenização por danos morais conforme argumentos trazidos no recurso.

F.A.B. DA SILVA & CIA LTDA apresentou CONTRARRAZÕES (Id 172782321) pugnando a manutenção da r. sentença determinando-se seja negado provimento ao recurso inominado interposto, com a condenação em honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei Federal 9.099/1995.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

O caso indica inexistir relação de consumo entre as partes, vez que se discute o contrato supostamente não firmado entre duas pessoas jurídicas, não se encaixando a contratante no conceito de consumidor ditado pela legislação consumerista.

Com efeito, mesmo que seja possível uma pessoa jurídica figurar em determinada relação como consumidora, conforme prevê o art. 2º, Código de Defesa do Consumidor, é necessário que ela seja destinatária final do produto ou do serviço adquirido, ou seja, que não o tenha adquirido para o desenvolvimento de sua atividade negocial.

Aqui neste feito a pessoa jurídica recorrida buscou contratar seguro de seu veículo caminhão, utilizado claramente para o desenvolvimento de sua atividade negocial, o que me leva a concluir que não se trata de consumidora, visto que o produto adquirido não se destina ao seu consumo final, mas com já dito à proteção da sua atividade empresarial.

Essa a lição de Toshio Mukai:

"Observa-se, por outro lado, que, entretanto, a pessoa jurídica só é considerada consumidor, pela Lei, quando adquirir ou utilizar produto ou serviço como destinatário final, não, assim, quando o faça na condição de empresário de bens e serviços com a finalidade de intermediação ou mesmo como insumos ou matérias primas para transformação ou aperfeiçoamento com fins lucrativos (com o fim de integrá-los em processo de produção, transformação, comercialização ou prestação a terceiro." (Toshio Mukai, Comentários ao Código de Proteção do Consumidor, Editora Saraiva, p. 6).

Portanto, a relação empresarial entre as partes neste caso concreto afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a Autora não é destinatária final do seguro, que em verdade é contratado para resguardar sua atividade econômica e, quiçá, bens de terceiro.

A propósito desse entendimento, cito os seguintes precedentes:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MOVIDA EM FACE DA SEGURADORA E CORRETORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CONTRATO DE SEGURO GARANTIA DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. EMPREITEIRA. DENTRE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELA SEGURADORA, ESTÁ A REALIZAÇÃO DE APLICAÇÕES JUNTO A BANCO QUE, ANTES DO LEVANTAMENTO DOS APORTES, TEVE A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DECRETADA. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE DA AUTORA NO CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE QUE FOI OBRIGADA A ANUIR COM A CLÁUSULA QUE DETERMINAVA A REALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO EM CDB COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRÉ-DETERMINADA. 8 LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. EXPRESSA ANUÊNCIA DA AUTORA. INÉRCIA DA SEGURADA EM RECLAMAR, LOGO APÓS O VENCIMENTO DA APÓLICE E ANTES DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO, O LEVANTAMENTO DOS APORTES FINANCEIROS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E RESPONSABILIDADE DAS RÉS NÃO VERIFICADOS. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO PROVIDA.” (TJSP – Apelação: 0517793-86.2000.8.26.0100 - Relator(a): Alexandre Lazzarini; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 28/03/2017; Data de registro: 08/04/2017)

“SEGURO COMERCIAL - Assalto - Transporte de R$95.000,00 - Cobrança de indenização securitária - Seguro que estava limitado aos valores inferiores a R$50.000,00 por cláusula contratual expressa – Recusa da seguradora que guarda correspondência com o sinalágma do contrato - Risco de sinistro que aumenta proporcionalmente ao montante transportado - Inexistência de relação de consumo – Sentença integralmente mantida - Recurso improvido.” (TJSP – Apelação: 0276930-66.2009.8.26.0000 - Relator(a): Francisco Loureiro; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 25/03/2010; Data de registro: 12/04/2010; Outros números: 6905964100)

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS - ROUBO DA CARGA - Alegação da apelante de que a segurada não atendeu as exigências da seguradora. OCORRÊNCIA: Incontroverso que o pedido de indenização efetuado pela transportadora autora foi indeferido pela Seguradora ré, em razão do descumprimento de duas condições consistentes na liberação do motorista pelo Gerenciador de Riscos e na averbação prévia do transporte. Patente o conhecimento por parte da transportadora autora do descumprimento da sua obrigação contratual, tanto que buscou as providências necessárias para obter a liberação do motorista, horas depois da ação criminosa. Sendo assim, o descumprimento das obrigações contratuais assumidas entre as partes de consulta e liberação do motorista e de averbação do transporte implica na perda do direito da autora de ser indenizada pelo sinistro ocorrido. Além do mais, a transportadora ré não se incumbiu de justificar ou provar o motivo do não cumprimento das referidas obrigações contratuais. Inteligência do artigo 765 do atual Código Civil. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Sentença que afastou o princípio da "pacta sunt servanda" por entender que se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor. INAPLICABILIDADE: A questão não é de relação de consumo, porque a atividade da autora é a de empresa de transportes e por tal razão o eventual pagamento pela Seguradora de indenização pelo 9 sinistro seria por ela utilizado no cumprimento da sua atividade empresarial de transportes, para cobrir os riscos que a envolvem. Note-se que somente nos contratos de seguro de vida tem sido reconhecida a existência da relação de consumo entre a seguradora e o segurado. RECURSO PROVIDO.” (TJSP – Apelação 0451170-97.2010.8.26.0000 - Relator(a): Israel Góes dos Anjos; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 30/10/2012; Data de registro: 19/11/2012; Outros números: 990104511704)

Feito esse registro, no tocante ao mérito recursal, anoto que fui ouvir a gravação acostada ao feito pela recorrente, conforme o seguinte link:

https://drive.google.com/drive/folders/1LkgMgT04U1tNZzoU3UTpyjV624Qp8IQR?usp=sha re_link

E ao ouvir cheguei à constatação de que as partes efetivamente tinham uma relação contratual e realizaram a contratação do seguro mencionado na exordial e na contestação, de sorte que não se poderá afirmar a inexistência do negócio jurídico, que se aperfeiçoou de forma plena e as cláusulas passaram a ter eficácia.

Vê-se também que a atendente no áudio acima declinado informa claramente que a primeira fatura será emitida no primeiro dia útil do mês subsequente a data de instalação do equipamento ou a data em que o aceite do contrato completar 90 dias, findando, portanto, no dia 30/08/2021, considerada a data de 02/06/2021, conforme os documentos anexados com a resposta.

Desse modo, todas as ações praticadas pela recorrente podem ser tidas como originárias do contrato de seguro mantido, em especial a cobrança pela cobertura do veículo caminhão de placas RAQ2B56 e eventualmente as ações relativas à cobrança do valor e inclusive a negativação ocorrida e demonstrada no feito.

Por sua vez, não houve a demonstração de que o rastreador foi efetivamente colocado no caminhão de placas RAQ2B56, sendo demonstrado que houve a contratação de outra cobertura por outra empresa de sistemas de segurança eletrônico em 02/06/2021, conforme contrato acostado a exordial.

Dessa forma, o que se tem para solucionar na busca de uma decisão justa e equânime são dois fatos. O primeiro de que houve a contratação do seguro inicialmente e que não se aperfeiçoou posteriormente. Segundo que a contratante do seguro por não se aperfeiçoar o seguro contratou outra empresa, sem efetivamente comunicar a recorrente para fins de cancelamento.

Com efeito, o julgador nos juizados especiais tem poder para apreciar as provas e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, adotando em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme arts. 5º. e 6º., da Lei Federal 9.099/1995.

Dessa maneira, ambas as partes colaboraram para o que vou chamar de execução anômala da contratação, de sorte que devem cada uma responder por isso em razão da sua incúria para o ocorrido nos exatos lindes de suas ações, como passo a definir.

Assim sendo, a solução mais justa e equânime, tendo em vista a concorrência de culpas na espécie pelo cumprimento anômalo do contrato firmado é a que deve declarar a nulidade da contratação, com a baixa das anotações restritivas, devolvendo-se o valor pago pela recorrida de forma simples com juros e correção monetária, afastando-se o dano moral pretendido.

Portanto, a recorrente terá de proceder a baixa das anotações negativas relativas ao contrato que não se aperfeiçoou plenamente, devolvendo o valor pago pelo recorrido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data do desembolso.

Por sua vez, tendo em vista a sua conduta colaborativa do recorrido para a situação ocorrida na contratação, não verifico a existência de danos morais a serem ressarcidos, uma vez que atuou decisivamente para que a recorrente considerasse aperfeiçoada a contratação e efetivasse a cobrança e as anotações restritivas.

Posto isso, dou provimento parcial ao recurso, o que faço para determinar apenas a devolução do valor pago pelo recorrido, totalizando valor de R$ 437,95 (quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data do desembolso, julgando improcedente o pedido de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023